Tribunal: TJMT
Processo: 0016421-80.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 0016421-80.2017.8.11.0004
RECORRENTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ADERALDO MARTINS DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 78375452):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO - AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com pessoa indígena, idosa e analfabeta, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que afasta a validade do contrato.
Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
(TJMT ApCiv, 0016421-80.2017.8.11.0004, Relator Des.Guiomar Teodoro Borges, julgado em 03.03.2021).
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme acordão de ID 86836464.
Na espécie, o recurso especial foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, proposta por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., que manteve integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, a qual, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c repetição de indébito e danos morais, julgou procedente a pretensão da parte consumidora para declarar a nulidade do contrato de empréstimo no 546209388, e condenou a instituição bancária à restituição simples dos valores descontados, com a compensação do montante efetivamente recebido pelo autor, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 ao autor, a título de danos morais.
A instituição financeira, ora recorrente, alega violação aos artigos 104, 186 e 595, ambos do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial, amparada nas seguintes teses:
(a) o negócio jurídico se realizou com cumprimento de todos os seus requisitos legais de validade;
(b) para a configuração de responsabilidade, é necessário o ato lícito, o dano e o nexo causal;
(c) quando qualquer das partes não souber ler e nem escrever em um contrato de prestação de serviço o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.
O recurso é tempestivo (ID 90143959) e preparado (ID 90147957).
Sem contrarrazões (ID 93718957).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da Violação aos artigos 104, 186 e 595, do Código Civil- Impossibilidade de Recurso especial para discutir violação à resolução e reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ).
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 104, 186 e 595, do Código, está amparada na inexistência de ato ilícito imputável à recorrente, tendo em vista que, em se tratando de pessoa indígena e analfabeta, a validade do contrato é atendida com assinatura à rogo do contraente, na presença de duas testemunhas, o que fora atendido no caso sub judice.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado (ID 78375452):
“Verifica-se, então, uma situação de desequilíbrio entres as partes, porquanto a parte autora é pessoa indígena, idosa e analfabeta, que não detém, por conta de sua condição vulnerável, compreensão bastante acerca das consequências que decorrem da celebração de negócios jurídicos, máxime contratos bancários.
Nessa linha, nota-se que o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos do INSS que demostram os descontos efetuados, caso em que incumbia ao requerido o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não restou demonstrado.
Embora o banco requerido tenha apresentado cópia de contrato supostamente celebrado entre as partes, tal documento não se revela satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício previdenciário da parte requerente, mormente porque não comprova que o realizara com as cautelas exigidas à espécie ou mesmo que tenha revertido, eficazmente, em proveito do vulnerável. Tampouco há instrumento público para a contratação a rogo.
O banco não demonstrou que teria adotado as cautelas relativas à contratação, porquanto não há nos autos elementos capazes de comprovar que fora a autora, pessoa indígena, idosa e de pouca instrução, esclarecida acerca das consequências do pacto que supostamente assinara”
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido e acatar as razões da instituição financeira de que o contrato sub judice é válido porque assinado a rogo com a presença de duas testemunhas, é necessário o exame dos fatos e provas, pois o cumprimento de tal premissa fática não constou do acordão, atraindo o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4.
No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.
5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1236637/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça